Tribunal: STF
Processo: RE 76118
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OCORRENCIA DE MORA. RESCISAO
DO CONTRATO, APÓS REGULAR INTERPELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO DIREITO POSITIVO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. VULNERAÇÃO DO ART. 8, DA LEI DE USURA. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.